Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIAS NÃO COMUNICADAS AO ÓRGÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima – (Tema 784 de Repercussão Geral do STF – RE 837.311).
2. Em se tratando de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, em princípio, não há direito subjetivo à nomeação, e a comprovação das alegações de que ocorreu desistência de candidatos aprovados e nomeados fora do número de vagas necessita de dilação probatória e da formação do contraditório, o que impede a concessão da antecipação de tutela para nomeação imediata.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.